Tribunal: TJMT
Processo: 1016858-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016858-77.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PONTES E LACERDA
Agravante : CLAUSIMAR CANDIDO
Agravada : TELEFONICA BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1016858-77.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUSIMAR CANDIDO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação “Declaratória c.c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1005647-32.2021.8.11.0004), ajuizada pelo agravante contra a TELEFONICA BRASIL S.A, indeferiu o pedido de AJG formulado pelo autor (cf. Id. n. 102398452).
O agravante insiste em que faz jus à benesse pleiteada, dizendo que a concessão depende unicamente de sua autoafirmação nesse sentido, e também porque o agravante é desempregado, e não tem renda fixa, não tendo como arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio, razão pela qual pede o provimento do recurso para seja deferido o seu pedido de AJG, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 102386494).
É o breve relatório.
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação. É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).
Logo, se o juiz tem fundadas razões para desprezar a declaração meramente formal de pobreza e rejeitar a concessão da AJG, realmente deve fazê-lo, já que não é garantia de obtenção do benefício simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.
Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, pois o autor não apresentou extrato bancário ou outro documento equivalente que comprove a sua real situação financeira, se limitando a afirmar que não declarou imposto de renda em 2020, e que está desempregado, sem ter feito qualquer prova dessa afirmação (cf. Id. n. 102398451).
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator